Tribunal: TJMT
Processo: 0001783-88.2007.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001783-88.2007.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Agro Pecas Diamantino Ltda (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 486.888.271-68 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (APELADO), LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ELIANE REGINA LANCE CARDOSO - CPF: 217.323.848-51 (APELADO), AGRO-PECAS DIAMANTINO LTDA - ME - CNPJ: 01.051.172/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PRETENSÃO DE DISCUTIR OS CÁLCULOS APRESENTADOS E O DEPÓSITO REALIZADO PELOS EXECUTADOS – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme já decido por esta e. Câmara, “o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido”. (AI 1005642-51.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado em 08/05/2023).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001783-88.2007.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: AGRO-PEÇAS DIAMANTINO LTDA – ME, ELIANE REGINA LANCE CARDOSO, LAERCIO MARTINS CARDOSO, ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001783- 88.2007.8.11.0005 - Cód. 33572 - 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Títulos Extrajudiciais ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Agro-Peças Diamantino Ltda. – ME, Eliane Regina Lance Cardoso, Laercio Martins Cardoso, Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino)
homologou
os cálculos, como o valor devido na execução e, por conseguinte, considerado que o executado depositou em Juízo os valores que entendia devidos, consoante seus cálculos, o que, aliado à homologação, redundou no adimplemento da execução,
julgou extinto
o feito executivo, nos termos do art. 924, II do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que o débito não foi integralmente quitado, que o valor praticamente não sofreu atualização, que a extinção foi prematura, porquanto somente poderia efetivar-se após a sua devida manifestação confirmando o pagamento, quando da efetivação do depósito em juízo.

Aduz ainda que o contrato em referência observou todos os requisitos de validade, quais sejam, os objetivos, subjetivos e formais, razão porque deve ser cumprido.

Argumenta ainda que as condições pactuadas nos contratos devem ser observadas pelas partes, sob pena de restar abalada a segurança jurídica que norteia os negócios jurídicos e de ferir o ato jurídico perfeito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 180361083.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte executada e, por conseguinte, considerado o depósito efetuado, julgou extinto o feito executivo, pela satisfação do débito.

A lide advém do inadimplemento de obrigação de pagar no valor atualizado até 18/07/2007 de R$ 32.684,61, oriundo da Cédula de Crédito Comercial n. 21/97503-5, com vencimento final em 17/12/2007.

A sentença homologou os cálculos apresentados pelo executado, bem como reconheceu a satisfação da dívida com o depósito realizado pelos executados apelados, porquanto extinguiu o feito executivo.

Ao que se verifica, a questão sobre a revisão contratual foi decidida por sentença transitada em julgado, proferida em sede de Embargos à Execução (Processo n. 0001933-35.2008.8.11.0005 - cód. 37089), julgados parcialmente procedentes, para excluir a comissão de permanência e afastar a mora.

Realça-se, inclusive, que nestes autos da execução o banco exequente foi intimado para manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos executados apelados, sob pena de homologação, bem assim que não houve impugnação, o credor manifestou-se apenas para requerer o levantamento da quantia depositada, o que leva a preclusão do direito de reclamar em data posterior acerca do cálculo apresentado pela parte executada apelada.

Nesse sentido a sentença consignou:

Após julgamento de embargos à execução já transitado em julgado, a parte executada apresentou nos autos memória do débito que entendia devido para fins de quitação da obrigação, seguindo os parâmetros do julgado formado, consoante se infere dos IDs. Num. 40241985 - Pág. 8/40.

Com efeito, assertivamente intimado para manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte executada (IDs. Num. 40241985 - Pág. 41/44 e 104455518), o banco exequente se resumiu a pedir levantamento de valores, isto a despeito de expressamente destacado no despacho que a ausência de manifestação importaria em homologação (ID. 104455518).

Destarte, diante da ausência manifestação específica e da presunção expressamente advertida e dela decorrente, HOMOLOGO os cálculos IDs. Num. 40241985 - Pág. 8/40 como o valor devido nesta execução.

De outra feita, infere-se que a parte executada depositou em Juízo os valores que entendia devidos consoante seus cálculos, o que, aliado à homologação acima, redunda no adimplemento desta execução, de modo que JULGO EXTINTOS a execução e o processo nos termos do art. 924, II do CPC.

Veja-se que as questões acerca do cálculo apresentado e do depósito pela parte executada encontram-se preclusas.

Ressalta-se,
o apelante busca revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixara de manifestar a tempo e modo devidos.

Conforme já decido por esta e. Câmara, “o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido”. (AI 1005642-51.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado em 08/05/2023).

Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO. -
O não exercício de ônus da parte no momento processual devido dá ensejo ao instituto da preclusão. Vv: A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo.
(Des. Cláudia Maia)
(TJ-MG - AI: 10324140119748009 Itajubá, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022
)
(g.n.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida.
(TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) (g.n.)

Por derradeiro,
o não provimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023